Tribunal: STF
Processo: RE 93326
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
NÃO SE CONFUNDE ESTABILIDADE COM EFETIVIDADE. NEGADA ESTA E OS
DIREITOS DELA DECORRENTES EM AÇÃO ANTERIOR, NÃO HÁ COMO ADMITIR-SE
IGUAL PEDIDO EM AÇÃO POSTERIOR, POR FORÇA DA COISA JULGADA, ART.
153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 467 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.